Tribunal: TJBA
Processo: 0009248-12.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009248-12.1999.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SARTRE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA Advogado(s): JOHNSON BARBOSA NOGUEIRA, CLAUDIO CAIRO GONCALVES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PRELIMINARES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação anulatória de débito fiscal, extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão do abandono da causa pela parte autora por mais de dez anos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa, com base no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, prescinde da prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias, somada ao descumprimento de diligência que lhe incumbia. 4. O Código de Processo Civil estabelece, de forma cogente, que a extinção por abandono depende da prévia intimação pessoal da parte para regularizar o feito em cinco dias, visando evitar prejuízos decorrentes de eventual desídia do advogado. 5. No caso concreto, constatou-se que apenas o patrono da apelante foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito, inexistindo prova da intimação pessoal da empresa autora. 6. A ausência da formalidade legal implica vício de procedimento, tornando nula a sentença de extinção e impondo o retorno dos autos à origem para regular processamento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 0009248-12.1999.8.05.0001, em que figura como recorrente SARTRE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA, e como recorrido MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante explanadas.